Tribunal: STF
Processo: Rcl 72792
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. LEI N. 11.442/2007. TERCEIRIZAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF. OFENSA CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional, na qual se alegava violação à ADC 48, contra acórdão do TRT4 que fixou a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se, a decisão do TRT4, que reconheceu a competência da Justiça Especializada para o julgamento da causa ofendeu as diretrizes fixadas na ADC 48.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a competência inaugural da Justiça comum para apreciar ações que tenham por objeto o preenchimento dos requisitos para a prestação de serviços sob o regime da Lei n. 11.442/2007.



     4. O TRT4, ao fixar a competência da Justiça do Trabalho para o exame da causa, mesmo após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, incidiu em ofensa à autoridade da decisão proferida na ADC 48/DF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental provido.



    _________



     Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 15/4/2020; Rcl 57.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/6/2023, Primeira Turma; Rcl 58.584 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1/8/2023, Segunda Turma.